Tribunal: STF
Processo: AI 460253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DO CRÉDITO 
   TRIBUTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO SUSCITADA NO RE QUE NÃO 
   SURGIU, ORIGINARIAMENTE, NO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
   INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS 
   DECLARATÓRIOS.

1.	Os embargos de declaração não constituem 
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo 
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma e busca trazer ao debate 
   matéria sequer suscitada no agravo regimental. 
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.